Tribunal: TJSP
Processo: 1043914-30.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Indenizatória por danos materiais – Transações fraudulentas em conta bancária da autora, após receber telefonema de pessoa que se passou por funcionário do banco réu, informando a necessidade de atualização do aplicativo do internet banking – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas produzidas autorizavam o julgamento antecipado do mérito, sem necessidade de dilação probatória -

Ementa:
*Indenizatória por danos materiais – Transações fraudulentas em conta bancária da autora, após receber telefonema de pessoa que se passou por funcionário do banco réu, informando a necessidade de atualização do aplicativo do internet banking – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Provas produzidas autorizavam o julgamento antecipado do mérito, sem necessidade de dilação probatória - Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ) – Responsabilidade objetiva da ré – As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ) – Fraudador se passou por preposto da instituição financeira e conhecia dados pessoais e sigilosos da autora - Falha no sistema de segurança da instituição financeira - Inexistência de culpa exclusiva ou concorrente da autora – Necessidade de ressarcimento integral dos prejuízos materiais causados à autora – Sentença reformada.

Recurso da autora provido, negado o recurso do réu.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043914-30.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado/apelante FORUSI FORJARIA
UNIDADE PRESTADORA DE SERVICOS FINANCEIROS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso da autora, negado o recurso do réu. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-30.2019.8.26.0100 - Voto 32054
2
VOTO No : 32054
APEL. No : 1043914-30.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE./APDO. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
APDO./APTE. : FORUSI FORJARIA UNIDADE PRESTADORA DE
SERVIÇOS FINANCEIROS EIRELI

*Indenizatória
por
danos
materiais

Transações
fraudulentas em conta bancária da autora, após receber
telefonema de pessoa que se passou por funcionário do
banco réu, informando a necessidade de atualização do
aplicativo do internet banking Cerceamento de defesa
Inocorrência Provas produzidas autorizavam o julgamento
antecipado do mérito, sem necessidade de dilação probatória
- Aplicação da legislação consumerista (súmula 297 do STJ)
– Responsabilidade objetiva da ré
As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479
do STJ) Fraudador se passou por preposto da instituição
financeira e conhecia dados pessoais e sigilosos da autora -
Falha no sistema de segurança da instituição financeira -
Inexistência de culpa exclusiva ou concorrente da autora
Necessidade de ressarcimento integral dos prejuízos
materiais causados à autora Sentença reformada.

Recurso da autora provido, negado o recurso do réu.*

Trata-se de ação declaratória c.c. indenização por danos materiais
ajuizada por FORUSI FORJARIA UNIDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS
FINANCEIROS EIRELI em face de BANCO SANTANDER BRASIL S/A, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 415/419 condenando o requerido a
restituir o valor de R$49.980,00, devidamente atualizada, a partir do reembolso, pela tabela
prática do TJSP, com juros de mora de 1% ao mês, da citação, com imposição
de sucumbência recíproca.

Apela o Banco réu, procurando reverter a r. sentença, alegando, em
síntese, inexistir falha na prestação de serviços. Alega culpa exclusiva da vítima, uma vez
que todas as movimentações da conta corrente, feitas pelo internet banking, foram
autorizadas mediante digitação da senha e validação do token pela própria autora,
configurando excludente de responsabilidade civil do Banco. Sustenta: “O prejuízo
reclamado não adveio de defeito na prestação do serviço pelo réu, mas sim da desídia da
apelada que forneceu os dados de sua conta a terceiros, não agindo com a cautela e
cuidado que se exigia.” Pugna pelo provimento do recurso, julgando-se improcedente a
ação (fls. 435/443).

Apelou também a autora, sustentando a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide. Defende a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-30.2019.8.26.0100 - Voto 32054
3
CDC, por utilizar os serviços bancários para gerir seus ativos financeiros e não como
insumo, sendo a destinatária final, portanto, consumidora do serviço prestado pelo banco
réu. Não há culpa exclusiva ou concorrente, caracterizando-se a responsabilidade objetiva
do banco pela fraude praticada, ao não impedir a realização de operações bancárias que
fugiam completamente ao padrão bancário da empresa, impondo-se a restituição integral
dos valores indevidamente transferidos da sua conta bancária. Pugna pelo provimento do
recurso (fls. 453/464).

Recursos regularmente processados e respondidos (fls. 470/478 e
482/490) .

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais em razão de
transferências realizadas em conta corrente da autora por fraudadores.

Narrou
a
autora, na
inicial,
é correntista
do
banco
réu,
recebendo ligação telefônica, em 27/03/2019, de pessoa identificada como funcionária do
Banco réu, solicitando a extensão da validade do token ou app.

A preposta da autora realizou todos os procedimentos solicitados e,
após entrar no link que direcionava para o site do Santander, digitou dados e a senha da
conta corrente.

No dia seguinte, recebeu nova ligação da mesma pessoa, solicitando
a repetição do procedimento em todas as contas da empresa.

A autora então entrou em contato com a gerente da conta bancária
para confirmar o procedimento, sendo informada que se tratava de uma fraude.

Posteriormente, foram constatadas duas transferências bancárias,
nos valores de R$49.980,00, a beneficiários não autorizados pela autora.

Levou a notícia à autoridade policial, formalizando-se boletim de
ocorrência.

Procurou solucionar o problema administrativamente, sem sucesso,
diante da negativa do Banco réu em restituir os valores.

Pediu a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação do
réu por indenização de danos materiais, correspondente às transferências impugnadas, no
valor de R$99.960,00.

Ao contestar, o Banco réu sustentou, em síntese, que a operação
ocorreu de forma regular, com o uso de dados sigilosos fornecidos pela autora, a
caracterizar excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da autora (fls. 200/208).

A ação foi julgada parcialmente procedente, por r.
sentença apelada assim fundamentada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-30.2019.8.26.0100 - Voto 32054
4
“No mérito, o pedido é parcialmente procedente. Restou
incontroverso nos autos que a parte autora foi vítima de terceiros que, valendo-se de
mecanismos ilícitos, conseguiram realizar transferências bancárias. De outro norte,
também restou incontroverso que as operações bancárias em comento foram feitas com o
uso de token, o qual, como se sabe, gera um código a ser recebido por um equipamento
previamente habilitado junto à instituição financeira (chave de segurança
compartilhada). Todavia, por falha da instituição financeira, esses códigos foram lidos
por equipamento não cadastrado pela autora, ao menos, a requerida não fez prova nesse
sentido, ônus que lhe cabia. Nada obstante, mesmo assim, foi possível realizar as
operações guerreadas. De outro norte, e à guisa de reforço argumentativo, verificase que
as operações em comento não se encontram dentro do padrão realizado pela autora, ao
menos, a requerida não fez prova nesse sentido, ônus que lhe cabia. Com base nessas
premissas, cabível a condenação da ré pelos danos causados à autora. (...) Por outro lado,
reputo caracterizada a culpa concorrente na espécie, à luz do artigo 945, do Código Civil.
Assim se dá porque, conforme narrado na própria petição inicial, a autora foi vítima de
terceiros que, passando-se por representantes do banco, conseguiram obter dados de sua
conta bancária. Em outras palavras, a autora também contribuiu para a ocorrência do
evento danoso, vez que, agindo com culpa (imprudência) entregou dados sigilosos a
terceiros, sem se acautelar adequadamente. (...) Nesse passo, sopesando as culpas
(fornecimento dos dados pela autora a terceiros e falha na autenticação do token pela
requerida), reputo que a indenização buscada deve ser reduzida pela metade. Passo a
análise dos danos causados. No que tange aos danos materiais, verifico que a requerida
não contestou os valores apresentados, razão pela qual são eles devidos. Ademais,
restaram demonstrados pelos documentos juntados a fls. 31/34. Assim, o valor a ser
restituído pelo banco é de R$ 49.980,00 (metade da pretensão), com correção monetária
pela tabela do E. TJ/SP a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação.”

De início rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.

Reza o art. 355, I, NCPC, “O juiz julgará antecipadamente o
pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade
de produção de outras provas”, não podendo olvidar que, sendo o juiz o destinatário das
provas, a ele cumpre o exame da necessidade ou não se sua realização.

A prova documental produzida já se mostrava suficiente para o
julgamento antecipado do mérito, sem ofensa ao princípio do contraditório ou da ampla
defesa, sendo desnecessária a produção de prova oral para o desate da controvérsia.

Nesse sentido: “O entendimento desta Corte com relação à tese de
cerceamento de defesa é no sentido de que a necessidade de produção de determinadas
provas encontra-se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz, em face das
circunstâncias de cada caso. Precedentes” (AgRg no REsp 1.417.396/RO, Min. Sidnei
Beneti, 3T, j. 22/4/2014).

Assim, rejeita-se o cerceamento de defesa.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar
de relação de consumo, prestando o Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no
contexto do artigo 3o, § 2o, da Lei no 8.078/90, tendo a autora como destinatária final e
consumidora, de acordo com o verbete 297 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-30.2019.8.26.0100 - Voto 32054
5
Súmula 297 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.

Destarte, a responsabilidade do Banco réu, como prestador de
serviços, é objetiva e somente elidida quando provar que o defeito na prestação do serviço
inexistiu ou ocorreu caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor (não
concorrente) ou de terceiro (art. 14, caput e §3o daquele Codex), ficando, entretanto, a cargo
do requerido a produção de prova nesse sentido.

A autora afirmou não ter efetuado duas transferências, de sua conta
corrente, nos valores de R$99.960,00, em 27/03/2019.

Incumbia ao Banco réu demonstrar a regularidade das operações e,
via de consequência, a legitimidade das operações questionadas em razão da regra de
inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC).

Todavia, essa prova o Banco não demonstrou.

Conjunto
probatório produzido denota
que
terceira
pessoa,
identificando-se como funcionária do Banco, orientou a funcionária da autora a atualizar o
aplicativo de internet banking, após o que foram realizadas duas transações bancárias na
conta bancária da empresa requerente, no valor de R$99.960,00.

A r. sentença reconheceu a existência de culpa concorrente da
autora para o evento danoso, por ter agido com imprudência ao fornecer dados da conta e a
senha a terceiros, sem se acautelar adequadamente, reduzindo a indenização buscada pela
metade.

Contudo, preservado o entendimento do douto magistrado a quo,
não ficou caracterizada a culpa exclusiva ou concorrente da vítima, impondo-se o
acolhimento integral do pedido dos danos materiais.

Constou do relato prestado pela autora à autoridade policial
(fls.39/41), não impugnado pela instituição financeira: “Que esclarece, por fim, que a
atendente do banco foi muito convincente, pois tinha dados privilegiados da empresa e
conhecia o procedimento realizado pela declarante, e que em nenhum momento apareceu a
tela para a declarante que estavam sendo realizados os dois TEDs. Por fim, declara que é a
primeira vez que ocorreu algo parecido e em vista do procedimento feito pela tal Viviane
Araújo, em nenhum momento desconfiou que não pudesse ser uma funcionária do Banco
Santander.” (fl. 40)

Assim, restou incontroverso o fato de que na ligação recebida o
fraudador já conhecia dados bancários sigilosos da autora, além de informações pessoais da
coordenadora do departamento financeiro da pessoa jurídica.

A permissão a que terceiros não autorizados tivessem acesso a
dados sigilosos da conta empresarial, sem dúvida, franqueou o acesso de fraudadores à
conta bancária da autora, com a realização das transferências impugnadas.

Não se pode estabelecer a culpa exclusiva da autora, sequer de
forma concorrente, pois o fornecimento da senha da conta somente ocorreu por
determinante falha de segurança do banco no tocante à guarda de informações sigilosas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-30.2019.8.26.0100 - Voto 32054
6
cliente, caracterizando nítida falha na prestação dos serviços bancários.

Ademais, na hipótese, tão logo percebida a fraude, a autora
providenciou a comunicação ao Banco pedindo providências para apurar as operações
fraudulentas.

Verifica-se, de fato, foram realizadas duas transferências no valor
de R$49.980,00, totalizando o valor de R$99.960,00, o que não se coaduna com as
movimentações usuais realizadas pela autora.

Nesse cenário, incumbia à instituição financeira o dever de checar a
regularidade das operações efetivadas, sobretudo por fugirem ao padrão e perfil da autora,
possuindo o banco toda a documentação e o aparelhamento tecnológico necessários para
checar a idoneidade das operações financeiras.

Patente a responsabilidade do Banco réu por permitir a realização
de operações fraudulentas na conta corrente em nome da requerente, acarretando a
responsabilidade do Banco requerido pelos danos causados à correntista (art. 14 do CDC).

Inequívoca a responsabilidade civil do Banco réu, por permitir que
fraudadores conseguissem realizar transações de considerável valor em nome da autora, sem
acautelar-se quanto à regularidade das operações efetuadas, caracterizando-se, assim, o
chamado fortuito interno, a ser suportado pelo prestador de serviço, que decorre do risco do
negócio.

O STJ já assentou o tema em recurso especial representativo de
controvérsia, definindo a seguinte tese:

RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO
ART.
543-C
DO
CPC. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR
FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias
respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou
delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura
de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude
ou
utilização
de
documentos
falsos
-,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento,
caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.
(STJ. REsp no 1.199.782/PR. 2a Seção. Min. Rel. Luis Felipe
Salomão. J. 24.08.2011)

A tese encontra-se sedimentada com a edição da súmula 479 pelo
STJ de seguinte redação: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, deve ser ressarcido o prejuízo material consistente nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-30.2019.8.26.0100 - Voto 32054
7
transferências indevidas da conta corrente da requerente, do valor de R$99.960,00.

Do contrário, a indenização não seria integral pelos danos materiais
causados à requerente em razão da falha na prestação do serviço.

Portanto, impõem-se a
devolução
integral
das
quantias
indevidamente transferidas da conta corrente da requerente.

Sobre o tema, precedentes do TJ/SP:

APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
FRAUDE BANCÁRIA REALIZADA VIA
INTERNET BANKING RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO ELIDIDA PELA AÇÃO DA
VÍTIMA

SUBTRAÇÃO
DE
VULTOSA
QUANTIA,
INCOMPATÍVEL
COM
O
PERFIL
DA
AUTORA
E
AUTORIZADA PELO BANCO SEM PRÉVIA CONFIRMAÇÃO
ATUALIZAÇÃO DO MÓDULO DE SEGURANÇA REALIZADO
APÓS CONTATO TELEFÔNICO DOS FRAUDADORES, QUE
SE PASSARAM POR PREPOSTOS DO RÉU E CONHECIAM
OS DADOS PESSOAIS E SIGILOSOS DA AUTORA CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA
INOCORRÊNCIA
FORTUITO
INTERNO SÚMULA 479 DO STJ REPARAÇÃO INTEGRAL.
- RECURSO DA AUTORA PROVIDO. - RECURSO DO RÉU
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação Cível
1116671-
90.2017.8.26.0100; Relator (a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível;
Data do Julgamento: 20/08/2019; Data de Registro: 20/08/2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL
Conta corrente
Ação
indenizatória por danos materiais e morais Autora que sustenta
a fraude em operações de saque em terminais de autoatendimento
e compras no cartão de débito Ausência de diligência da autora
em relação à proteção de seu cartão ou culpa concorrente de
terceiro que não ilide a responsabilidade do réu, a qual é de
natureza objetiva Exegese da Súmula 379 do STJ Negligência
da entidade financeira diante da ocorrência de movimentações que
destoavam do perfil da autora Devida a restituição dos valores
indevidamente descontados
Dano moral
Inocorrência

Embora negligente, o Banco-réu também foi vítima dos
fraudadores e não agiu de má-fé Sentença reformada Ação
parcialmente procedente Redistribuição dos ônus sucumbenciais
-
Recurso
provido
em
parte.
(TJSP;
Apelação Cível
1062674-27.2019.8.26.0100; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
- 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/01/2020; Data de
Registro: 17/01/2020)

APELAÇÃO
-
OPERAÇOES
FRAUDULENTAS

ESTELIONATO - Pretensão de reforma da r.sentença que julgou
procedente pedido de indenização por danos materiais

Descabimento
Hipótese em que cabia ao agente financeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043914-30.2019.8.26.0100 - Voto 32054
8
demonstrar a regularidade das movimentações Ocorrência de
falha nos sistemas de segurança bancários Acesso, por terceiros,
a informações protegidas pelo sigilo bancário Comunicação ao
agente financeiro, acerca da fraude Má prestação de serviços
que evidencia a responsabilidade da instituição financeira pelos
danos causados Inocorrência de culpa de terceiros ou de culpa
exclusiva da vítima
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1093268-58.2018.8.26.0100; Relator (a): Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do réu e dá-se
provimento ao recurso da autora, para condenar o réu a restituir o valor de
R$99.960,00 (noventa e nove mil, novecentos e sessenta reais, atualizado pela tabela prática
do TJ/SP das transferências indevidas, com juros de mora de 1% ao mês, da citação, arcando
com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor atualizado da condenação.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR